Tribunal: TJDFT
Processo: 0715531-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PERSONAL CARE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O agravante não apresentou o contrato celebrado com o plano de saúde agravado, de maneira a possibilitar a análise de suas cláusulas contratuais relativas às coberturas e às formas de eventuais reembolsos, e não demonstrou que somente a clínica médica por ele indicada oferece o tratamento vindicado. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, revelando-se escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.